Tribunal: TJDFT
Processo: 0730202-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ENCARGO SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ERRO NO DISPOSITIVO. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o princípio da causalidade, a imputação das despesas processuais e dos honorários de advogado incumbe a quem deu causa ao ajuizamento da demanda.
2. Escorreita a atribuição, na fundamentação da sentença, do encargo de sucumbência a parte ré, tendo em vista que a apresentação da documentação foi viabilizada após o ajuizamento da ação e determinação judicial. Inversão da polaridade do ônus sucumbencial no dispositivo da sentença.
3. Apelação conhecida e provida.